Tribunal: TJDFT
Processo: 0003598-77.2011.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover, por ora quanto à petição de ID 31092238. Nos termos do artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, deve ser promovido perante a 1a instância. Publique-se. Após, voltem-me para análise dos embargos de declaração. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora